Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737713-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACM APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Macm Apoio Administrativo e Consultoria Ltda. em face da r. sentença (ID 70401073) que, na Ação Monitória movida por Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda., rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedentes os pedidos iniciais. A Ré/Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. A Recorrente é pessoa jurídica, de modo que não há presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência realizada nas razões recursais. Oportunizou-se a juntada de comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 70762327). A Apelante colacionou petição e documentos (IDs 71164442 e 71164444). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Logo, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Quando instada nesta instância a trazer documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade, a Apelante se limitou a alegar que é uma microempresa com a situação baixada, sem, contudo, apresentar a documentação restante solicitada, notadamente os extratos bancários de todas as contas de titularidade dela e declaração de imposto de renda. A despeito das alegações da Recorrente, depreende-se do comprovante de inscrição e situação cadastral apresentado na petição de ID 71164442, pág. 5, que ela permanece ativa. Com efeito, os documentos apresentados são insuficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais vai comprometer, de alguma forma, o funcionamento da entidade, de modo que não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do recurso. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator